Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-78.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002450-78.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JÚNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO e outros. APELADA: MARIA DE LOURDES DE JESUS Advogado(s): JACQUELINE MEIRELES VALIENSE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, COM DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUE DISPENSA O DEPOIMENTO PESSOAL EM INSTRUÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, DO CDC. CASA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, DO CDC. TEMA 929, DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$7.000,00. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS. ACERTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. ACERTO. RECURSO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002450-78.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas Data registrada no sistema.